Tribunal: TJBA
Processo: 8042333-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042333-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UILIAMES DE OLIVEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DESTOAM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM PARTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de instituição financeira, afastando a alegação de inexequibilidade do título e de abusividade dos encargos contratuais.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato apresentado constitui título executivo extrajudicial válido; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (iii) saber se é válida a cobrança do IOF financiado.

III. Razões de decidir
3. O contrato de financiamento assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado do demonstrativo de débito, preenche os requisitos do CPC, art. 784, III, constituindo título executivo extrajudicial hígido.
4. A taxa de juros remuneratórios fixada em 13,78% ao mês, correspondente a 370,65% ao ano, supera de forma expressiva a taxa média de mercado da época da contratação (3,20% ao mês), configurando desvantagem exagerada ao consumidor e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
5. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e compromete a liquidez do título, impondo o recálculo do débito com aplicação da taxa média de mercado e afastamento dos encargos moratórios.
6. É válida a pactuação do financiamento do IOF, inexistindo abusividade na sua cobrança.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível provida para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, declarar abusiva a taxa de juros remuneratórios, determinar o recálculo do débito com aplicação da taxa média de mercado e reconhecer o excesso de execução, com apuração do valor devido em primeiro grau, mantida a cobrança do IOF.

Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar muito superior à taxa média de mercado configura abusividade e autoriza a revisão contratual. 2. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual afasta a mora do devedor e impõe o recálculo do débito. 3. É válida a pactuação do financiamento do IOF em contratos de crédito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, III; CPC, art. 1.012, §4º; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; LC 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8042333-70.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UILIAMES DE OLIVEIRA GUIMARAES
e como apelada
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator